Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. R. R. AGRAVADO: Z. S. A. M. EMBARGADO: L. A. A. M. D E C I S Ã O Inicialmente, a eg. Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada pelo ora embargante em desfavor de ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL e LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL (Acórdão no 1882777 – ID 60975982). Por meio da decisão de ID 65931268, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos em razão de vício na representação processual do embargante. Opostos novos embargos de declaração, de igual sorte, não foram conhecidos, conforme decisão de ID 66802894. No presente momento, o autor opôs novamente embargos de declaração (ID 67242460). Reafirma a nulidade da notificação da renúncia da advogada realizada por meio de aplicativo de mensagem eletrônica. Essa a síntese do ocorrido nos autos. De acordo com o que estabelece o art. 1.023, § 3o, do Código de Processo Civil, “ O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Na espécie, a partir da análise das alegações recursais, percebe-se, com clareza, que a insatisfação manifestada é própria de agravo interno, e não de embargos de declaração. Por esse motivo, entendo que o recurso ora em exame deve ser recebido como agravo interno. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 67242460) como agravo interno, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, determinando ao agravante a complementação das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, para o fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Em seguida, complementadas ou não as razões recursais pelo agravante, determino à Secretaria da 1a Câmara Cível a reautuação do recurso, para que passe a constar o agravo interno no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça. Ato contínuo, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, intimem-se os agravados (ID 61625661 e ID 63800784) para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o recurso interposto. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora